Tribunal: TJMT
Processo: 1004902-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004902-30.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DA CRUZ PINHO - CPF: 690.627.731-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOTO FORTE YAMAHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PENA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição em perspectiva ou virtual da pena, uma vez que tal causa extintiva da punibilidade não encontra amparo na legislação vigente e, inclusive, é expressamente vedada pela Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.

1004902-30.2022.8.11.0000
, que reconheceu a prescrição em perspectiva da pena e, consequentemente, declarou extinta a punibilidade do acusado Marcio da Cruz Pinho, relativa à suposta prática dos ilícitos insculpidos no art. 171,
caput
, e art. 299,
caput,
ambos do Código Penal.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso, sustentando que o reconhecimento da prescrição antecipada da pena, com base na reprimenda hipotética a ser fixada futuramente viola o processo legal e também o entendimento dos tribunais superiores, razão pela qual requer o provimento do recurso para afastar a prescrição da pretensão punitiva e determinar o regular prosseguimento do feito, inclusive com a fixação de prazo para a retomada imediata da marcha processual (Id.
133408679, p. 50
).

Em sede de contrarrazões, a defesa sustentou o acerto da decisão hostilizada, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
133408680 - p. 18
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id.
151681160 - p. 13
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
(...) 1o fato

No dia 19 de abril de 2004, no instituto de Identificações/MT, nesta capital, o denunciado Marcio da Cruz Pinho fez inserir declarações falsas nos documentos públicos denominados Prontuário Civil e Carteira de Identidade, consistentes na qualificação completa em nome de Aquino da Cruz Pinho, assinatura falsa com o mesmo nome e a sua própria fotografia, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, vez que assumiu a identidade de Aquino da Cruz Pinho, que seria seu irmão, falecido quando contava com apenas dois dias de vida (f. 18).

2o fato

Em concurso material, já dez anos depois, no dia 20 setembro de 2014, na Empresa Grande Motos Comércio de Veículos e Peças LTDA Concessionária Yamaha Motos, situada na Avenida Coronel Escolástico, nesta capital, o denunciado Marcio da Cruz Pinho obteve, para si, vantagem ilícita, consistente na motocicleta zero km, da marca Yamaha, modelo Factor 150, cor vermelha, ano/modelo 201, chassi, 9C6KG0660E003015, em prejuízo da empresa-vítima e do Banco Panamericano, mediante ardil e artifício, consistente em pagamento da entrada com cheques predatados e uso de documentos/cópias de vários documentos falsificados, tais como holerite, RG. CPF e comprovante de residência, tudo em nome de Aquino da Cruz Pinho.

A confecção da carteira de identidade falsa no ano de 2004, em nome de Aquino da Cruz Pinho, possibilitou a confecção de outros documentos falsificados (holerite, comprovante de residência, conta no banco, etc.) e, consequentimente, dez anos após, a obtenção da vantagem ilícita frente à Empresa Grande Motos, além de outras vítimas noticiadas no Boletim de Ocorrência, que ainda deverão ser objeto de investigação, em procedimento criminal apartado.

Os autos revelam que o denunciado teria adquirido, mediante fraude, a motocicleta Yamaha Factor, entregando, a título de sinal, 05 cheques pré-datados, no valor total de R$1.060,00 (um mil e sessenta reais), todos pertinentes a uma conta bancária também aberta mediante uso de documentos falsos, junto ao Banco Itaú; e financiamento o saldo remanescente junto à vítima Panamericano.

Ocorre que, posteriormente, o Acusado teria se dirigido a outra empresa concessionária de motocicletas marca Honda, denominada Mônaco, nesta Capital, onde passou a se vangloriar de ter adquirido a moto junto à Yamaha, de vez que, no início do mês de setembro deste ano, ele havia tentando adquirir uma moto Honda, junto à empresa Mônaco, também com uso desses documentos falsificados em nome de Aquino da Cruz Pinho, todavia, teve seu cadastro negado por suspeita de fraude.

Ato continuo, os prepostos da empresa Mônaco contataram os prepostos da concessionária Yamaha, tendo a Polícia Civil sido acionada e prendido o Acusado, quando estava na companhia do terceiro Nildo Brandão Maciel, que não teria participação na empreitada criminosa. Na sequência, o Réu teria indicado aos investigadores de Polícia o local onde a moto Yamaha Factor estava ocultada, sendo na residência do terceiro Samuel José da Silva, que seria primo do Acusado, aparentemente localizada nesta Capital.

Em seguida, os Investigadores de Polícia se dirigiram até a residência do Acusado, em uma quitinete, onde apreenderam várias cópias de documentos falsificados, além de uma certidão de nascimento, a carteira de identidade ideologicamente falsificada, uma CTPS e um talonário com 18 folhas de cheques, tudo em nome de Aquino da Cruz Pinho.

Interrogado, o Acusado apresentou a versão de que teria adquirido os documentos falsificados de pessoa que deixou de nominar, além de ter confessado o crime de estelionato, ora denunciado, bem como outros praticados em prejuízo da Loja Avenida, Casas Bahia e Banco Itaú, que merecem ser investigados em caderno policial próprio.
”
(Id. 121637017, p. 12).

A denúncia foi recebida no dia 14 de outubro de 2014 (Id.
121637017, p. 108
), o réu foi devidamente citado (Id.
121637017, p. 134)
e apresentou resposta à acusação em 4 de novembro de 2014 (Id.
121637017, p. 136
), entretanto, até o dia 21.4.2021 não havia sido realizada audiência de instrução e julgamento.

Diante desse cenário, o magistrado em exercício no Juízo de origem, tomando como parâmetro uma perspectiva da pena eventualmente imposta no caso de condenação, declarou extinta a punibilidade do agente, pela prescrição antecipada, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da decisão transcorreram mais de quatro anos (Id.
148740684
).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, ocasião em que apontou a impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual da pena, requerendo a reforma da decisão e, consequentemente, o prosseguimento da ação penal.

Registro que, não obstante a ausência de previsão legal, a doutrina e jurisprudência pátrias, em razão da morosidade do Poder Judiciário e visando prestigiar o princípio da celeridade processual, criaram nova forma de prescrição da pretensão punitiva, denominada de prescrição virtual (também chamada prescrição em perspectiva ou antecipada da pena), derivada da modalidade retroativa, a qual tem por base um prognóstico penal aferido a partir do caso concreto.

Nesse contexto, durante anos, a praxe jurídica brasileira defendeu a falta de interesse de agir no prosseguimento da ação penal cuja pena, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, provavelmente estaria atingida pela prescrição retroativa, incentivando a declaração da extinção da punibilidade do agente antes mesmo da prolação da decisão final.

Entretanto, diante da controvérsia levantada pela aludida tese, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria, reconhecendo a impossibilidade de aplicação da prescrição antecipada da pena, conforme se infere do enunciado da súmula n. 438,
in verbis
:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Tal entendimento foi ratificado no âmbito do Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.527, submetido ao regime de repercussão geral:

“
AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
” (STF, Recurso Extraordinário n. 602.527/RS, Repercussão Geral, Relator Ministro Cezar Peluso, julgado em 19.11.2009, publicado em 18.12.2009).

Assim, é clarividente que a prescrição virtual ou antecipada da pena foi rechaçada pelos tribunais superiores, na medida em que não encontra respaldo legal, situação que, por certo, fere o princípio da legalidade, do devido processo legal e da individualização da pena.

Nessa linha de raciocínio, esta egrégia Corte de Justiça tem se manifestado, senão veja-se:

“
EMBARGOS INFRINGENTES – RECEPTAÇÃO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PENA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento solidificado no âmbito dos tribunais superiores, inviável a aplicação da prescrição em perspectiva ou virtual da pena. Recurso desprovido
” (TJMT, Embargos Infringentes n. 164.139/2014, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de minha relatoria, publicado em 14.5.2015).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença fustigada, determinando a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022